Tribunal: TJDFT
Processo: 0752353-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA EM REGIME FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE COM FILHO DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE QUE DEPENDE DOS SEUS CUIDADOS EXCLUSIVOS. LAUDOS PSICOLÓGICOS E MÉDICOS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA MEDIDA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL. DECISÃO LIMINAR DO STJ CONCEDENDO A PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a regra é a concessão da prisão domiciliar somente aos apenados em regime aberto, não se mostrando expressamente vedado o seu deferimento aos que cumprem a pena no regime fechado ou semiaberto. Mas, nas últimas hipóteses, apenas em situações excepcionais a jurisprudência tem admitido a sua concessão, que se verificaram na espécie.
2. Atento às peculiaridades do caso concreto, todas condutas distantes no tempo de 2003/2004, contra o patrimônio, de valores elevados; mas, no tocante à configuração familiar da paciente, verificou-se que sua presença é imprescindível aos cuidados de seu filho de 6 (seis) anos de idade, haja vista que a criança entrou em quadro de sofrimento psíquico com a prisão da mãe, e diante do afastamento constante do genitor devido as constantes viagens à trabalho, razão pela qual a presença da genitora em seus cuidados tornou-se imprescindível e prevalente.
3. No caso, contra a decisão de indeferimento da liminar no TJDFT, foi impetrado pedido no Superior Tribunal de Justiça, e, em sede liminar, deferida a prisão domiciliar à paciente, mediante restrições. Já havendo manifestação daquela Corte, muito embora ainda difusa, o direito e o respeito devem lhes ser dispensado, mantendo-se a decisão favorável à paciente.
4. Ordem parcialmente concedida para deferir a prisão domiciliar humanitária, mediante restrições e, por período determinado.